Tribunal: TJES
Processo: 5010136-27.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010136-27.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GETULIO ANTONIO VIEIRA
RECORRIDO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5010136-27.2023.8.08.00
14

RECTE.: GETULIO ANTONIO VIEIRA

RECDO.: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado interposto no Id. 8182817. Contrarrazões não interposta, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8182817), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do artigo 98 do CPC.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8182815), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de condenar a requerida a cessar os descontos e restituir à parte autora,
em dobro
, os valores cobrados sob o título de “Contribuição ABCB”, corrigidos monetariamente de cada retenção e acrescidos de juros de mora desde a citação, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença.
Julgo improcedente o pedido de dano extrapatrimonial, conforme fundamentação supra. Extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e dano moral, em que o autor alega, em síntese,
que sofreu descontos indevidos em seu benefício a título de “contribuição ABCB”, figurando a parte requerida como credora de tais valores, sendo que com nunca celebrou negócio jurídico com a requerida.

O Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando a reforma da r. sentença argumentando ser devida a reparação moral.

Ao que se vê dos autos, o autor ajuizou ação postulando a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e reparação moral, face a descontos mensais em seus proventos de aposentadoria referente à contribuição ABCB.

Pois bem, analisando os autos verifica-se não haver comprovação de que o autor autorizou os descontos em seu benefício, devido portanto a reparação material e a repetição do indébito, como bem determinado na r. sentença a quo.

No que tange a reparação moral, objeto do presente recurso, não se trata apenas de cobrança indevida, entendo que os fatos narrados são suficientes para causar abalos de ordem moral.
O dano moral existe
in re ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis
ou
facti
, que decorre das regras da experiência comum (Programa de responsabilidade civil. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 86).

Segue Jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
DESCONTOS

INDEVIDOS
EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
POR
CONTRIBUIÇÃO
NÃO CONTRATADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) A conduta lesiva da instituição requerida, que levou o requerente a experimentar
descontos
mensais em seu
benefício previdenciário
, caracteriza danos morais in re ipsa e gera o dever de restituir os valores indevidamente descontados. II) Por um critério de razoabilidade, deve a indenização pelo dano moral ser fixada tendo em vista os transtornos gerados e a capacidade econômica do réu, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva. Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando as peculiaridades do caso concreto. III) Se a requerida não junta, com a contestação, o suposto contrato que legitimaria os atos de
desconto
no
benefício

previdenciário
do autor, há de devolver os valores descontados indevidamente, devendo fazê-lo em dobro, eis que, se contrato não existiu, nada legitimaria referidos
descontos
, agindo, assim, com má-fé, estando sujeito às sanções do art. 42 do CDC . IV) Recurso conhecido e provido. ( TJ MS Apelação Civel: 8017546120208120024. Data da Publicação 25/10/2021).

Associação. Declaratória e indenizatória.
Desconto indevido
de
contribuição
em
benefício previdenciário
. Ausência de relação jurídica. Vítima que se equipara a consumidor. Aplicabilidade do CDC . Dano moral configurado. Quantum mantido. Recurso desprovido. ( TJ SP Apelação Cível 10044635920238260196. Data da Publicaçao: 16/02/2024).”

Circunstância que se verifica no presente caso em que o autor teve indevidamente descontado de seu benefício de aposentadoria, por ato da ré, valores a título de contribuição, que não autorizou.

Assim, em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do recorrente, está demonstrada a caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento, eis que sofreu imposição contratual e descontos mensais decorrentes de contrato inexistente, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nas particularidades da causa, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo devido, razoável e proporcional fixar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de reparação por dano moral, valor que deve ser
corrigido e acrescidos de juros pela Selic a contar desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONCEDO PROVIMENTO
na intenção de reformar em parte a r. sentença de primeiro grau para o fim de: CONDENAR o recorrido AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFÍCIOS a pagar ao autor GETULIO ANTONIO VIEIRA a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), referente a reparação moral, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento. No mais, mantenho a r. sentença em seus demais termos

Sem custas e honorários, tendo em vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)